Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-19.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE FORMAL DE VEÍCULO PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO – OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do requerimento de antecipação da pretensão recursal proferi decisão denegatória do pedido ante a ausência de probabilidade do direito do agravante que justificasse o seu acolhimento (ID 48937801).
2. A parte agravada apresentou contrarrazões, postulando pelo não provimento do recurso (ID 49273385).
3. Da análise dos autos, no sentido do que foi decidido liminarmente, entendo que a pretensão do agravante se encontra amparada por decisão judicial, devendo, se o caso, buscar a sua efetividade por meio do cumprimento de sentença.
4. Ficou configurada a responsabilidade solidária do alienante, que não comunicou a venda do bem ao órgão de trânsito, pelo pagamento do IPVA e demais débitos do veículo (Tema Repetitivo 1.118).
5. Nesse contexto, inviável o deferimento da pretensão que busca suspender a “exigibilidade de quaisquer multas e pontuação correlatas, bem como os débitos de licenciamento e IPVA a partir de 21/07/2016” e que imponha ao DF e sua autarquia de trânsito o dever de se abster de “cobrar qualquer quantia do Autor que seja originária do veículo em questão, bem como proceda, de imediato, a baixa no protesto no CARTÓRIO DO 3"OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE BRASÍLIA”, atos legítimos praticados em razão da não comunicação da venda.
6. Assim, cumpre ao agravante requerer inicialmente a execução do julgado, que acolheu seus pedidos e, se o caso de recusa infundada da Administração, buscar a tutela jurisdicional contra o ente administrativo competente.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.